Tribunal: TJDFT
Processo: 0762070-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS.IMÓVEL IRREGULAR. IPTU/TLP. ALTERAÇÃO DO TITULAR CADASTRAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso, a recorrente alega que o recorrido sempre teve conhecimento de sua responsabilidade em arcar com todas as taxas, passadas e futuras, referentes a IPTU/TLP do imóvel, a contar da data de celebração do contrato. Sustenta que a cessão de direitos assinada entre as partes repassou ao cessionário, ora recorrido, a responsabilidade pelo pagamento de impostos devidos sobre o imóvel desde 2015. Aduz que a cobrança do IPTU era referente ao lote 31, o mesmo da cessão assinada pelo recorrido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da recorrente deixar de ser reconhecida como responsável tributária pelos débitos incidentes no imóvel objeto dos autos.
III. Razões de decidir
4. Sobressai dos autos que a parte autora e o segundo requerido firmaram “instrumento particular de cessão de direitos”, relativo ao imóvel situado no Setor Norte Qd 1 cj 5 lote 31, Estrutural (ID 66038855). A parte recorrente imputa ao recorrido Rialdo a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel desde o ano de 2015. Por sua vez, o recorrido Rialdo sustenta que, na verdade, o lote de propriedade da recorrente é o de número 32 e que, em razão da divergência, não consegue realizar a transferência da titularidade do imóvel. O Distrito Federal, ora recorrido, informa que a alteração de titularidade não foi possível diante da ausência de documentação hábil para a alteração da titularidade.
5. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. No mesmo sentido dispõe o Decreto Distrital no 28.445/07 em seu art. 3o, “caput”. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela instrução normativa no 04, de 26 de abril de 2017 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a qual elenca os documentos necessários para que seja possível a alteração dos dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, mediante requerimento administrativo. Portanto, nas hipóteses de imóvel sem registro em cartório de registro de imóveis, são exigidos um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel.
6. Com efeito, a transferência de direitos sobre o imóvel, em especial quando se trata de imóvel irregular, sem averbação registral, não enseja a automática alteração de titularidade no cadastro fiscal de imóveis do Distrito Federal, sendo a obrigação de comunicar a transferência de titularidade ao órgão público de ambos os contratantes. Assim, até que seja efetivada a alteração cadastral do imóvel o proprietário continua a figurar como titular do imóvel e permanece, corresponsável tributário perante o fisco. Precedente: (Acórdão 1879193, 0705175-73.2021.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.)
7. Neste contexto, a cessão de direitos entre a recorrente e o segundo recorrido é inoponível ao Distrito Federal. Além disso, é incontroversa a divergência entre o número do lote negociado pelas partes e o lote de propriedade da recorrente, de modo que não há como se imputar ao Distrito Federal a obrigação de efetuar a modificação cadastral pretendida, uma vez que não foram observados os requisitos objetivos estabelecidos em atos normativos.
8. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.